Tribunal: TJMT
Processo: 1036163-39.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036163-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERONICA MARIA PRADO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 355.943.221-91 (RECORRENTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SUPRESSÃO DA PENALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, impôs multa de 10% à parte agravante com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, sob alegação de caráter manifestamente protelatório do recurso. A parte embargante sustenta omissão na decisão, especialmente quanto à ausência de análise de fundamentos relevantes, como a
hipervulnerabilidade
da parte autora e o suposto descumprimento da Resolução BCB n. 147/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno interposto possuía caráter manifestamente protelatório; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou ausência de fundamentação no acórdão quanto à imposição da multa; (
iii
) determinar se é cabível a exclusão da multa imposta com base no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A interposição de agravo interno com base em fundamentos relevantes, como a
hipervulnerabilidade
da parte autora e o possível descumprimento da Resolução BCB n. 147/2021, afasta a caracterização do recurso como manifestamente protelatório.

A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige fundamentação específica e concreta, sendo inviável sua aplicação com base em juízo genérico, sob pena de violação ao dever de motivação das decisões judiciais.

A ausência de fundamentação individualizada para justificar a multa torna nulo o acórdão nessa parte, sendo necessário o acolhimento dos embargos para exclusão da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige fundamentação específica e concreta sobre o caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

A ausência de motivação adequada sobre a intenção protelatória do recurso inviabiliza a imposição da multa, cuja aplicação genérica viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

A interposição de agravo interno com base em fundamentos relevantes, ainda que não acolhidos, não caracteriza, por si só, intuito protelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VERÔNICA MARIA PRADO MONTEIRO DA SILVA, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão
.

A embargante alega, em síntese
,
Omissão quanto à análise de sua
hipervulnerabilidade
e da aplicação da Resolução BCB 147/2021;

Contradição no afastamento da Súmula 479 do STJ;

Erro material e contradição na aplicação da multa por litigância de má-fé, porquanto:

a multa foi fixada em 10%, acima do teto legal;

o agravo interno não teria caráter protelatório, tendo sido interposto com fundamento jurídico relevante e de forma tempestiva.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, para afastar ou adequar a multa processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O ponto central da controvérsia é verificar se a multa processual prevista no art. 1.021, § 4º do CPC foi corretamente aplicada no caso concreto.

No caso, entendo que os embargos merecem acolhimento, com exclusão da multa imposta

A análise do acórdão embargado revela que o recurso de agravo interno foi interposto com base em fundamentos jurídicos relevantes, envolvendo a alegação de
hipervulnerabilidade
da parte autora – idosa com 76 anos – e o suposto descumprimento de norma cogente (Resolução BCB 147/2021) pela instituição financeira.

Tais fundamentos não podem ser considerados manifestamente infundados ou abusivos, razão pela qual não se caracteriza a litigância de má-fé nem se justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.

Ressalte-se, ademais, que o acórdão embargado não apresenta fundamentação concreta sobre a existência de caráter protelatório do recurso, limitando-se a aplicar a
multa de forma genérica, o que afronta o dever constitucional de motivação das decisões (art. 93, IX, da CF/88).

Assim, ausente o requisito legal e constitucional para a aplicação da penalidade, impõe-se a exclusão integral da multa processual.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos
e
,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para excluir integralmente a multa aplicada com fundamento no art. 1.021, § 4º do CPC, por ausência de fundamentação específica e de demonstração do caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

Mantenho os demais fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025